Tribunal: TJMT
Processo: 1018944-83.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018944-83.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOCIL ANTONIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 057.431.261-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO

DE

APELAÇÃO

CÍVEL

–

AÇÃO

DE

OBRIGAÇÃO

DE

FAZER

–

HOME CARE

–

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO MÉRITO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇAO – PERDA INTERESSE PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA –SENTENÇA REFORMADA – NECESSIDADE COMPROVADA – APLICAÇÃO

DO

ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVIMENTO EM PARTE

O cumprimento da obrigação voluntária, após o ajuizamento da ação, e em razão da determinação judicial da visita técnica ao paciente, não implica o desaparecimento do interesse processual.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que deve garantir aos cidadãos o atendimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

Verificado o nível de complexidade do tratamento vindicado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Defensoria Pública Estadual, em defesa dos interesses de Jocil Antônio da Silva Júnior, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, julgou extinto o processo sem resolução de mérito,
nos seguintes termos:

(...)

Eis o relato. Decido.

Sobrevindo informação que o paciente foi admitido no serviço de atenção domiciliar do Estado, logo não precisa da intervenção jurisdicional.

Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem despesas ou honorários, diante da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

A Recorrente sustenta, em síntese, que a admissão do Apelante ao
home care
não implica a extinção do processo, pela perda do objeto ou falta de interesse de agir, em razão da provisoriedade e precariedade do cumprimento voluntário.

Afirma que o interesse de agir está presente, pois os recorridos não cumpriram a obrigação constitucional de garantir ao Apelante o tratamento indispensável para seu restabelecimento.

Afirma que o

atestado médico, solicitando o
home care
, constitui prova suficiente para embasar a pretensão autoral, e que não há fundamento legal para se afastar a obrigação do atendimento do pleito.

Aduz que a solicitação administrativa para concessão da
home care
se deu 06/11/2019, e, somente em 13/11/2019, foi informado que não haveria possibilidade pela falta de recursos.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, para reconhecer o direito do Recorrente, determinando aos Recorridos que providenciem o
home care
e todos demais procedimentos necessários, bem como custeiem o consumo de energia elétrica.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá apresentaram suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo provimento parcial do recurso, para que seja determinado, tão somente, o custeio de energia elétrica pelo Estado, referente aos equipamentos destinados ao
home care
, uma vez que o tratamento domiciliar já fora cumprido. (id. 96198463).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, o Recorrente, a reforma da sentença de Primeiro Grau que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em razão da ausência de interesse processual.

Verifica-se, no caso, que o Juiz singular extinguiu o feito sem apreciar o mérito, por entender que, como o tratamento postulado já havia sido cumprido, desnecessária a intervenção jurisdicional.

Denota-se dos autos que a Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada por Jocil Antônio da Silva Júnior, objetivando que o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso disponibilizassem o tratamento domiciliar, via
home care
, com equipe multidisciplinar incluindo médico, fisioterapia, nutricionista e enfermagem, dentre outros, além de insumos que deverão ser utilizados na assistência médica, assumindo também os gastos com consumo de energia elétrica, relativos à
home care
, com instalação de medidor específico para tanto.

Após o ajuizamento da demanda, o Magistrado Singular, antes da apreciação da liminar, determinou aos recorridos que uma equipe multiprofissional da Secretaria de Saúde realizasse visita ao paciente, para apurar o quadro clínico, apontando a necessidade do
home care
e da inclusão na rede de atenção básica domiciliar, elaborando relatório circunstanciado do autor.

Conforme o ofício n. 0342/2020, da Secretaria Estadual de Saúde, acostado aos autos (id. 94210028), após a visita técnica realizada, conforme a determinação judicial, constatou-se a alta complexidade do tratamento, e foi emitida a autorização n. 010/2020, para que a empresa Help Vid, realize a assistência, iniciando a prestação do atendimento domiciliar ao paciente, a partir do dia 05/02/2020.

Diante disso, o Juízo
a quo
prolatou sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, ante o cumprimento da obrigação, nos seguintes termos:

(...)

Eis o relato. Decido.

Sobrevindo informação que o paciente foi admitido no serviço de atenção domiciliar do Estado, logo não precisa da intervenção jurisdicional.

Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem despesas ou honorários, diante da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

O cumprimento da obrigação voluntária, após o ajuizamento da ação, e em razão da determinação judicial da visita técnica, contudo, não implica o desaparecimento do interesse processual.

No caso de cumprimento da obrigação, não ocorre a perda superveniente do interesse de agir, pois, se assim o fosse, os efeitos da decisão perderiam a eficácia, de modo que deve ser proferida a sentença de mérito, para que ocorra a consolidação da coisa julgada material e formal.

A propósito, confira a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO – EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA - DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há falar em perda do objeto da demanda, uma vez que providenciado o tratamento médico prescrito ao paciente em virtude do comando judicial antecipatório proferido; razão pela qual, torna-se imperiosa a apreciação definitiva do mérito, nos termos do artigo 273, § 5o, do Código de Processo Civil.
Considerando que o § 5o, do art. 461, do CPC (1973), confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, no caso da Fazenda Pública, embora necessário um meio de coercibilidade, deve sê-lo através de meio mais eficaz e efetivo, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação. Portanto, deve ser extirpada a multa cominatória. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais, o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não caracteriza violação aos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da isonomia quando o judiciário atua para a defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tal intervenção decorre justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. (N.U 0504116-61.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - CUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO IMPLICA PERDA DO OBJETO – EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS COERCITIVOS - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO - CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196).
Não há falar em perda do objeto da demanda, uma vez que providenciado o tratamento médico prescrito ao paciente em virtude do comando judicial antecipatório proferido; razão pela qual, torna-se imperiosa a apreciação definitiva do mérito, nos termos do artigo 273, § 5o, do Código de Processo Civil.
(...) (prequestionamento implícito). (N.U 0020224-96.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 12/12/2019).

Nessa quadra, imprescindível que o processo tenha o mérito apreciado.

Como visto, pretende, o Apelante, a reforma da sentença que julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, que objetivava a disponibilização do tratamento domiciliar, na modalidade
home care
, com a equipe multidisciplinar
, em favor do Recorrente.

Denota-se dos autos que o paciente, com 23 (vinte e três) anos de idade, está internado por período prolongado, vítima de trauma crânioencefálico grave, com lesão da massa encefálica, fazendo uso de traqueostomia, em respiração espontânea, com a necessidade de aspiração diária das vias aéreas.

Consta que o Autor está dependente de terceiros para atividades básicas como higiene e alimentação e, que, diante do quadro, foi proposta a programação de alta com tratamento domiciliar, com cuidados de
home

care
, sob a supervisão de equipe multidisciplinar, consistente nos serviços de

fisioterapia, enfermagem, nutrição, equipe médica, etc, conforme consta do laudo médico firmado pela Dra. Maria Fernanda da Silva Ferreira, CRM/MT 7024 (Id. 94210010).

Demais disso, conforme mencionado alhures, em visita técnica ao paciente, o próprio recorrido, constatou a necessidade do tratamento domiciliar, razão pela qual, informou, nos autos, que o tratamento estava sendo oferecido, desde 05/02/2020.

Com efeito, o pedido guarda sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF, e o art. 7
o
da Lei n. 8.080/1990, que elegeu o Princípio da Assistência Integral, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção.

No caso, não há dúvidas de que o autor, por ter sofrido

trauma crânioencefálico grave, com lesão de massa encefálica, encontra-se acamado e dependente de terceiros para a realização das atividades do cotidiano, tais como higiene, alimentação, e por esta razão, necessita do tratamento domiciliar,
home care
, consistente nos serviços de enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, etc,

para assegurar a melhora da qualidade de vida.

Assim, considerando que a saúde é um direito fundamental do ser humano, deve o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, visto que o paciente por ter sofrido traumatismo craniano (CID S 06.6, S 06.0), apresenta necessidade de tratamento domiciliar, e a demora na disponibilização pode agravar o quadro de saúde apresentado, já que, conforme consta do laudo, é contraindicado ao paciente permanecer no hospital, sob pena de contágio de infecções.

Inegável, portanto, a necessidade, do paciente, do tratamento prescrito, e, de fato, a limitação do seu atendimento não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente Jocil Antônio da Silva, necessita do tratamento, via
home care
, descrito na inicial, conforme o laudo médico, anexo aos autos.

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que “A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral, cabendo à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Veja-se que o direito à assistência à saúde, indispensável aos pacientes, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

A norma constitucional extraída do artigo 196, da CRFB, consagra a responsabilidade solidária dos entes federativos, em matéria de saúde pública, porque o vocábulo "Estado", considerado em sua maior amplitude, retrata o Poder Público como um todo, alcançando, indubitavelmente, a União, os Estados-membros, propriamente ditos, o Distrito Federal e os Municípios.

A reforçar tal ilação, o artigo 23, inciso II, bem como o artigo 198,
caput
e §1
o
, ambos do Carta Magna, tratam de firmar a competência comum dos entes federativos, com relação à prestação de serviços públicos de saúde, e de instituir um Sistema Único de Saúde (SUS), cujo financiamento deve ser levado a efeito a partir dos recursos orçamentários de todos os órgãos, acima referidos.

A jurisprudência corrente dos Tribunais Superiores orienta-se, de maneira uniforme, no sentido de que a responsabilidade dos entes federados traduz litisconsórcio passivo facultativo, de modo que, em ações deste jaez, é dado ao cidadão enfermo obter os medicamentos e tratamentos médicos, de que necessite, de quaisquer das mencionadas entidades públicas, cabendo-lhe, portanto, o direito subjetivo de demandá-las em conjunto ou isoladamente.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do estado de saúde, a demora no procedimento pode trazer-lhe sérias complicações à saúde, no que tange ao desenvolvimento físico da parte autora.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, por intermédio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais, ou não.

O STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu,
bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput
e § 1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização, de forma solidária, do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e da hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, a parte Recorrida busca, na ação de base, a disponibilização de home consistente em prestação de serviços por equipe multidisciplinar, que não compõe a Assistência Básica, configurando-se, assim, como de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos e Medicamentos do SUS. (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0301050074/09/2021
, acesso em 17/09/2021, às 18:22h).

Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.

Registre-se, contudo, que, caso não seja possível assegurar o tratamento pelo Estado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal, é salvaguardar a saúde do paciente.

Com relação ao pedido do recorrente para que a parte recorrida custeie o consumo de energia elétrica, verifico que, não há nos autos, prova mínima de que o tratamento composto por acompanhamento de equipe multidisciplinar, demanda gastos excessivos de energia elétrica, ou seja, o recorrente não demonstrou, minimamente, a necessidade de tal pedido.

Veja-se, que, nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor, o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, de modo que, não o fazendo, não há como julgar pela procedência de tal pretensão, até porque, não seria prudente, determinar aos entes públicos que custeiem os gastos de energia elétrica, sem, sequer, saber, o consumo normal, se realmente houve alteração etc.

Forte nessas razões
,

PROVEJO, em parte
o Apelo da parte autora
, deferindo o pedido de disponibilização de home e, conforme Tema 793 do STF, determino que, em um primeiro momento, o cumprimento da medida seja direcionado ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021